Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. ART. 9o, INCISO XV. CRIME PATRIMONIAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. ART. 7o DO DECRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. COMUTAÇÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA DISPENSAR REQUISITOS DO NOVO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 7o do referido decreto, para fins de concessão do indulto ou da comutação devem ser consideradas conjuntamente as penas correspondentes às diversas condenações existentes até a data-base de 25/12/2025, vedado o fracionamento da execução penal para exame isolado de apenas uma delas.
2. A inexistência de crime impeditivo autônomo não conduz, por si só, ao deferimento do benefício, quando a pretensão defensiva pressupõe a desconstituição dos efeitos da unificação das penas para permitir análise apartada das reprimendas.
3. No caso, a existência de múltiplas condenações que compõem o acervo executório impõe a análise global da execução e afasta a possibilidade de concessão da comutação mediante cisão artificial da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.